Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711075-82.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LUCAS CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia (id. 28160541), que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, movida em face de LUCAS CARVALHO DOS SANTOS, extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Não foram arbitrados honorários sucumbenciais, pois a parte ré não chegou a ser citada. Descontente, a instituição financeira interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 28160544), defende, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que a liminar de busca e apreensão seja deferida de imediato. Sublinha, nesse sentido, que a urgência e o perigo de dano decorreriam da possibilidade de a parte ré/apelada ocultar o automóvel que se busca apreender. No mérito, argumenta que teria comprovado a constituição do devedor em mora por meio da apresentação da carta registrada com aviso de recebimento enviada para o seu endereço. Entende que a forma de retorno do aviso seria irrelevante, ante a ausência de disposição legal quanto a esse aspecto, e destaca julgados que serviriam de fundamento para a sua tese. Conclui, então, que a sua inércia não poderia justificar a extinção do feito, consignando que, no caso concreto, a petição inicial deveria ser recebida e o feito processado regularmente. Ao final, requer o deferimento da medida liminar e, no mérito, pugna pelo provimento de seu recurso. Preparo (id. 28160545). A parte ré/apelada não foi citada para apresentar contrarrazões, esclarecendo o Juízo de origem que, por tratar-se de procedimento especial, a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária dispensa a regra do artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos do recorrente dependem de uma análise mais minuciosa a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. O pedido de efeito suspensivo ativo – feito no sentido de que, em sede de apelação, seja deferida expedição do mandado de busca e apreensão de imediato – confunde-se com a própria pretensão recursal, não sendo este o momento próprio para deliberações desta natureza. Ademais, o risco de dano grave suscitado nas razões do recurso é deveras genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que a ocultação do bem possa estar sendo perpetrada pela parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de posterior reconsideração deste entendimento após a leitura mais aprofundada dos autos no momento do julgamento do mérito recursal. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora